Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-95.2022.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância – Pleito subsidiário de redução das reprimendas impostas – Autoria, dolo e materialidade nitidamente demonstrados – Depoimentos dos agentes das corporações de segurança que foram prestados de modo claro e

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância – Pleito subsidiário de redução das reprimendas impostas – Autoria, dolo e materialidade nitidamente demonstrados – Depoimentos dos agentes das corporações de segurança que foram prestados de modo claro e consistente – Não demonstração de que esses agentes tivessem motivos para incriminar falsamente os apelantes – Quadro probatório não infirmado por nenhuma contraprova produzida pela defesa – Princípio da insignificância que não se aplica a crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça – Penas e regime prisional bem fixados, não comportando alteração nesta Sede – Recursos desprovidos.